Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA EFETIVAMENTE DESEMBOLSADA PELO CONSUMIDOR. MATERIAL DE OBRA DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO INDEVIDO.
1. O valor dado à causa não se confunde com o valor da condenação, quando esta se limita à quantia efetivamente desembolsada pelo consumidor no cumprimento de suas obrigações quanto ao contrato rescindido.
2. Não é devido o ressarcimento das despesas expressamente previstas no contrato como de exclusiva responsabilidade do consumidor, ainda que haja pedido expresso nesse sentido ou se considerado diante do conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC).
3. Apelação conhecida e não provida.